Tribunal: TJDFT
Processo: 0725515-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Processo : 0725515-24.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 160502275 do cumprimento de sentença n. 0705627-08.2019.8.07.0001) que rejeitou as impugnações à avaliação de veículo e homologou o respectivo laudo elaborado por oficial de justiça. A exequente-agravante alega que o veículo que pretende adjudicar, Toyota/Hilux SW, ano 2019, placa PBR8693, está avaliado em R$ 176.503,00 na tabela Fipe, valor bem inferior à avaliação feita pelo oficial de justiça, de R$ 202.000,00. Argumenta que a tabela Fipe é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos automotores, analisando, inclusive, diversos fatores de depreciação. Pontua que estão pendentes de pagamento o IPVA e licenciamento 2022 e 2023, no valor total de R$ 13.116,24. Afirma que a responsabilidade dos débitos fiscais deve ser transferida à agravante a partir da adjudicação do veículo, e não da apreensão do bem, como consignado na decisão combatida. Pondera que, apesar de o veículo estar sob sua posse, a depender do desfecho deste recurso irá decidir se é vantajoso adjudicar ou requerer que o veículo seja levado a leilão. Anota que deve ser considerado que a AGRAVANTE tem apenas uma posse precária do veículo, vez que se trata de penhora com uma hipótese de adjudicação, acaso a homologação do valor atribuído pelo Sr. Oficial de Justiça reste ratificada. Anota que não pode usufruir do veículo, pois além de ser mera depositária em razão da penhora, não pode utilizá-lo, haja vista a pendência de pagamento do IPVA e do licenciamento. Frisa que a urgência consubstancia-se na determinação para a providência do art. 876, § 4o, do CPC, no prazo de 15 dias, o que significa que a agravante deverá dispender valor de alta monta de imediato. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para determinar a nulidade do laudo homologado e considerar a maior avaliação juntada pela agravante, de R$ 153.000,00. Subsidiariamente, requer que o veículo seja avaliado pelo valor da tabela Fipe, por R$ 176.503,00. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. O art. 873 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses que autorizam nova avaliação. Vejamos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I- qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação, ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Destarte, incumbe ao impugnante comprovar o vício mediante a apresentação de elementos capazes de desqualificar a avaliação realizada. Isso porque o laudo elaborado por oficial de justiça é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que possui prevalência sobre os documentos juntados pelas partes que não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. A propósito, os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme preceitua o art. 873, I, do CPC, sendo necessário, contudo, que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações. 2. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. 3. Se o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora continha sucinta e clara indicação da metodologia empregada, em observância às determinações do Juízo de origem, não há que se afastar a presunção de veracidade da avaliação, mormente porque as afirmações apresentadas pelos agravantes não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão atingida pela oficiala de justiça. 4. Frise-se que a circunstância de os agravantes terem apresentado indicação de valor venal do imóvel para fins de ITBI/ITCMD superior ao da avaliação judicial não acarreta a invalidade do referido laudo impugnado, tendo em vista que a oscilação de valores dentro de padrões razoáveis, como no caso vertente, é inerente às avaliações imobiliárias. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0722062-60.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 5/2/2020, DJE: 4/3/2020. Grifado) PROCESSO CIVIL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o Código de Processo Civil admitir a realização de nova avaliação quando se verificar erro, majoração ou diminuição do valor do bem (art. 873), incumbe à parte impugnante apresentar elementos robustos para que infirmem a avaliação realizada por serventuário dotado de fé pública. 2. Inexistindo vícios capazes de justificar uma nova avaliação, não há razão para que esta seja refeita. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0708213-89.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 25/10/2017) No caso, a agravante insurge-se da avaliação realizada no veículo Toyota/Hilux SW, ano 2019, placa PBR8693, por R$ 202.000,00. Sustenta que o automóvel está avaliado em R$ 176.503,00 na tabela Fipe. Todavia, as alegações são insuficientes para demonstrar, fundamentadamente, a ocorrência de erro no procedimento. A uma porque não há nos autos documento indicando o modelo do veículo, a fim de possibilitar a consulta acurada do valor do bem penhorado. Sabe-se que a tabela Fipe contém o preço de todas as marcas e modelos, de modo que há relevantes variações no valor de cada automóvel, a depender do modelo. A duas porque as observações do oficial de justiça, no sentido de que o veículo apresenta excelente estado de conservação e baixíssima quilometragem (20.212 km), aparentando ser carro guardado em garagem (id. 154567075 na origem), devem ser consideradas para justificar a avaliação do meirinho. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator